Tribunal: STF
Processo: Rcl 68099
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT 6), nos autos do Processo nº 0000558-86.2022.5.06.0008, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG).



    O Estado de Pernambuco narra que a autoridade reclamada, ao desprover o recurso ordinário, manteve sentença que lhe imputou a responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas ao trabalhador terceirizado Paulo Jose Dias, contratado por ENCRED-EMPRESA NORDESTINA DE CRÉDITO EIRELI -EPP.



    No ponto, afirma que se trata



    “de condenação automática, alicerçada na mera presunção de culpa, cujos fundamentos são: (i) o princípio da aptidão do ônus da prova e a inversão do onus probandi, em franca violação do RE 760.931 e (ii) a mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte empresa prestadora de serviços, sem comprovação da conduta culposa da Administração e do nexo causal entre esta e o suposto dano do trabalhador, em manifesta afronta ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16.”



    Ressalta que não se apontou no acórdão reclamado “a existência de: (i) comportamento sistematicamente negligente do recorrente; (ii) nexo causal entre a conduta da Administração e o dano suportado pelo trabalhador”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista nº 0000558-86.2022.5.06.0008. No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    “No caso, há prova nos autos da inadimplência de verbas trabalhistas do reclamante, tais como depósitos fundiários e multa de 40%, verbas rescisórias e multas dos arts. 477 e 467. Apesar de anexar documentação que comprova a exigência de quitação das obrigações trabalhistas, vê-se que não foram efetuados vários depósitos fundiários sem que a autarquia percebesse, o que demonstra que a fiscalização foi deficiente. 



    Diante do exposto, é possível concluir que o segundo reclamado, não efetuou todas as diligências necessárias a que contratualmente se obrigou, com o objetivo de fiscalizar o cumprimento integral das obrigações trabalhistas, razão pela qual emerge a sua culpa in vigilando.



    Desse modo, sufragando o entendimento perfilhado na Súmula 331, item V, do TST, evidenciada a conduta culposa da Administração Pública, impõe-se reconhecer a responsabilidade subsidiária do ESTADO DE PERNAMBUCO pelo pagamento de todas as obrigações trabalhistas deferidas na sentença.



    Registro, por oportuno, que não há como se falar em qualquer ofensa à cláusula de Reserva de Plenário (Súmula Vinculante nº 10 do STF e art. 97 da CF/88), já que o entendimento ora perfilhado está em sintonia com a Súmula nº 331 do C. TST, não se cogitando da negativa de vigência ao art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, mas apenas da definição do alcance e interpretação da norma inscrita em tal preceito legal. 



    Ainda, destaco que o C. TST pacificou a sua jurisprudência no sentido de que o ônus de comprovar a fiscalização regular dos serviços contratados é do ente público.



    (...)



    Diante o exposto, improvejo o apelo, quanto ao tema.” (e-Doc. 10, p. 3 ) (grifei).



    Verifico que, no presente caso, o debate se circunscreve ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Assim, com paradigma na ADC nº 16 e no Tema nº 246 RG, entendo que o conhecimento da reclamação constitucional é possível contra decisão de Corte Regional do Trabalho, estando justificado quando comprovado existir, no caso concreto, óbice ao regular desenvolvimento do processo na Justiça do Trabalho na via recursal especial, por inadmissibilidade de recurso com fundamento, entre outros, i) na ausência de requisito relacionado a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput), ii) no art. 896, § 1º-A, da CLT, iii) na compatibilidade da solução do caso concreto com a jurisprudência do TST ou iv) no entendimento consubstanciado na Súmula nº 126/TST.



    Isso porque, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    A reclamação constitucional terá, nessa hipótese, o condão de preservar a competência do STF, tendo em vista que, com a sistemática da repercussão geral, a competência desta Suprema Corte para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica em sede recursal extraordinária.



    Ausente, no caso, demonstração de óbice ao regular trâmite do processo na via recursal especial da Justiça Especializada, entendo que se tem o uso da reclamação como sucedâneo de recurso próprio, fim para o qual não se presta a ação constitucional, conforme reiterada jurisprudência do STF:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo ao qual desprovido.” (Rcl nº 63415 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primira Turma, DJe de 13/3/24)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1199. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. Cumpria, portanto, à parte reclamante esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação à luz do julgamento de mérito do Tema 1199 da RG. Na hipótese, conforme andamento processual, por ocasião do ajuizamento da reclamação, sequer havia juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, positivo ou negativo. 3. Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação, por carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se a parte dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 4. É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 62596 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 8/3/24)



    Julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente